Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706877-74.2022.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF requer a sua admissão no feito na qualidade de assistente litisconsorcial do requerido ou, sucessivamente, como amicus curiae. É o relatório. Decido. Não há fundamento para a admissão do SINDIRETA/DF como assistente litisconsorcial da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ante a expressa vedação contida no artigo 141 do Regimento Interno e no artigo 7o da Lei 9.868/1999, dispositivo legal que tem a seguinte dicção: “Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.” Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A natureza objetiva dos processos de controle abstrato de constitucionalidade é incompatível com a assistência litisconsorcial, a qual se condiciona à existência de interesse jurídico subjetivo. 2. O fato de as entidades sindicais ou de classe possuírem legitimidade para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade não significa a possibilidade de sua intervenção como assistente litisconsorcial, a qual é expressamente vedada pelo artigo 7o da Lei n.o 9.868/1999, que dispõe: "não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade". 3. Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de ingresso do SINDIRETA/DF como assistente litisconsorcial na ação direta de inconstitucionalidade. (ADI 20150020143298, Conselho Especial, rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Dje 10/11/2015)” Por outro lado, a admissão do SINDIRETA/DF como amicus curiae tem amparo no artigo 7o, § 2o, da Lei no 9.868/1999, que assim prescreve: “Art. 7o (...) (...) § 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Considerando que a matéria de que trata a Lei Distrital 6.618/2020, concernente ao aumento de 10 para 20 salários mínimos do teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV), interessa aos servidores representados pelo SINDIRETA, em especial aqueles que são credores da Fazenda Pública Distrital, exsurge imperativa a sua admissão como amicus curiae, presente, ainda, o disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil. ISTO POSTO, defiro o ingresso do SINDIRETA/DF na qualidade de amicus curiae. Intime-se para manifestação quanto ao mérito no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator